Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELDER MORO PICIN (AGRAVADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CONCESSÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - DISCUSSÃO DE NATUREZA SECURITÁRIA – DIREITO DE ALONGAMENTO – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ ––
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO

Deve ser mantida a decisão que concede o pedido de suspensão de cobranças de dívidas decorrentes de financiamento rural do governo, bem como de impedimento de lançamento dos devedores no rol de inadimplentes, sobretudo diante de existência de pedido de alongamento da dívida, que, preenchidos os requisitos, é direito do produtor rural (devedor),

uma vez que, ao caso, aplica-se o verbete sumular n. 298 do STJ.

É possível a fixação de
astreinte
em caso de descumprimento de decisão judicial, já que a sua
imposição constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das
astreintes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021